Tribunal: TJES
Processo: 5004468-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004468-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004468-25.2020.8.08.0000

AGVTE
S
:

CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA
e OUTRO

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA e OUTRO, eis que irresignados com a decisão proferida na origem que rejeitara a objeção de pré-executividade a seu tempo oposta.

Os recorrentes sustentam não possuir qualquer vínculo com a instituição recorrida.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Instado a manifestar-se, o recorrido nada falou.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
14 de abril
de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ao fim dos fundamentos externados no voto do Eminente Relator, entendo da mesma forma, ou seja, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004468-25.2020.8.08.0000

AGVTE
S
:

CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA
e OUTRO

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão objurgada que rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pelos recorrentes.

Os agravantes sustentam que a ilegitimidade alegada na via excepcional não carece de dilação probatória, sendo de fácil alcance pelo magistrado.

Registro que inicialmente recebi o recurso no efeito meramente devolutivo.

Pois bem. Após analisar novamente os autos não alcanço outro entendimento senão a manutenção da decisão fustigada.

E assim penso, porque inobstante seja passível de enfrentamento de ofício, a questão acerca da ilegitimidade da parte deve estar demonstrada de maneira indene nos autos, não sendo passível de qualquer questionamento.

Nesta hipótese sim poderia o julgador analisar a matéria e no bojo da objeção de pré-executividade exarar o seu posicionamento, obstando o prosseguimento ou não da execução.

Ocorre que em determinados casos a análise acerca da existência de liame jurídico entre as partes carece sim da devida instrução probatória, sendo inviável o seu acolhimento pela estreita via da objeção de pré-executividade.

Outrossim, é possível vislumbrar da argumentação recursal utilizada pelos recorrentes
que ela
tangencia sobre o próprio mérito da exe
cução levada a efeito pelo recorrido na instância originária, o que, por certo, reforça a ideia de que deve ser discutida a ilegitimidade na via dos embargos do devedor.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

“
[...]2.
De fato, "a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes
requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, unânime, DJe 19/5/2011). 2.1. No caso, não há como alterar a cognição da instância ordinária que entendeu pelo descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a existência de adulteração fraudulenta no cheque e, como consequência, a ilegitimidade passiva do agravante, porquanto tal discussão ensejaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos.
[...](AgInt no AREsp 1260669/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVO - EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO-GERENTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ARTIGO 135 DO CTN - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - Recurso Conhecido e Improvido.1. A exceção de pré-executividade pode ser argüida em relação às questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.2. A aferição da legitimidade passiva do sócio de sociedade depende de dilação probatória, o que desautoriza o uso da exceção de pré-executividade, devendo a matéria ser apreciada por meio de embargos do devedor.[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129018834, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2013, Data da Publicação no Diário: 12/04/2013)

Destarte, conquanto a matéria sobre a ilegitimidade da parte possa ser arguida em sede de objeção de pré-executividade, no caso em tela não há como ser admitido o seu processamento, haja vista a necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão.

F
ace ao exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – PRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VIA INADEQUADA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Nos
termos da iterativa jurisprudência pátria, a objeção de pré-executividade é uma via excepcional que pode ser utilizada a qualquer tempo para alegação de matérias passível de conhecimento pelo julgador a qualquer tempo, bem como que estejam comprovadas de maneira estanque, sem que demande qualquer dilação probatória.

II –
Inexistindo a presença dos requisitos supra, inviável o acolhimento da objeção de pré-executividade, cabendo ao devedor arguí-la por meio dos respectivos embargos.

III - Recurso
im
provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.